Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-22.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-22.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÃO ESTANDO EVIDENCIADO QUE O EMBARGANTE ATUOU DE FORMA TEMERÁRIA, LITIGANDO DE MÁ-FÉ, DEVEM SER AFASTADAS AS PENALIDADES LEGAIS CABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 08003982220208140009

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A, inconformado com o Acórdão de ID 19274236.

Diz o Banco embargante que: “O acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre argumento deduzido pelo embargante, de que a repetição em dobro do indébito está condicionada à caracterização da má-fé por parte do credor, conforme o entendimento amplamente pacificado no âmbito Superior Tribunal de Justiça”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 08003982220208140009

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido, o que não lhe cabe razão.

Afirmo isso pois, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC Em verdade, a recorrente
deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Ficou suficientemente claro no Acórdão embargado que: “Com relação a repetição de indébito, deve ser acatado o pedido do recorrente, considerando que não havendo engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro”.

“A constatação da intenção deliberada de efetuar a cobrança ilícita caracteriza a má-fé da instituição financeira e autoriza a restituição em dobros dos valores pagos indevidamente. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.115441-0/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023”.

Em relação a multa por litigância de má fé, requerida pela parte adversa, observo que não estando evidenciado que o embargante atuou de forma temerária, litigando de má-fé, devem ser afastadas as penalidades legais cabíveis.

Por fim quanto aos honorários de sucumbência, e sua majoração, verifico que foram fixados em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, não havendo porque majorá-lo.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024